Tribunal: STF
Processo: RE 100711
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-19
Data de publicação: 1984-06-19

Ementa:
ICM.  ACRÉSCIMO MORATORIO DO ART. 87 E PARAGRAFOS, DA LEI PAULISTA
Nº 440/1974, DESTINADO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DA LOCALIDADE DO
DEVEDOR OU, NA FALTA, A OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ASSISTENCIA.
ACRÉSCIMO TIDO COMO INCONSTITUCIONAL PELO STF, NO RE 97718.
INSUSCETIVEL DE CONHECIMENTO O RECURSO, NO QUE CONCERNE A HONORARIOS
ADVOCATICIOS (RISTF, ART. 325, VIII).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO,
PARA EXCLUIR  O ACRÉSCIMO MORATORIO MENCIONADO.